Tribunal: TJES
Processo: 5018762-09.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Desconsideração da Personalidade Jurídica
Data de julgamento: 2026-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018762-09.2025.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MORAIS AMARAL COMERCIO E SERVICOS LTDA
AGRAVADO: BARBARA DO CARMO BRAVIN SARANDY
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. REJEIÇÃO. MÉRITO. DESVIO DE FINALIDADE. CONFUSÃO PATRIMONIAL. SUCESSÃO EMPRESARIAL DISSIMULADA. NÚCLEO FAMILIAR. FRAUDE A CREDORES. CARACTERIZAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, julgou procedente o pedido para desconsiderar a personalidade jurídica da agravante e da empresa Cell Tech Ltda. - ME, atingindo os bens dos sócios, sob o fundamento de sucessão empresarial fraudulenta e desvio de finalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) definir se a empresa recorrente possui legitimidade passiva para figurar no incidente de desconsideração; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos do art. 50 do Código Civil para a desconsideração da personalidade jurídica, notadamente o desvio de finalidade e a confusão patrimonial decorrentes de sucessão empresarial simulada no âmbito familiar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva, pois, segundo a teoria da asserção, a pertinência subjetiva da recorrente decorre da imputação de que esta serve como instrumento de ocultação patrimonial e sucessora fraudulenta.

4)
A desconsideração da personalidade jurídica exige a comprovação de abuso, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, nos termos do art. 50 do Código Civil.

5)
A retirada do sócio devedor da empresa originária, com a transferência de cotas para a convivente e o filho imediatamente após a homologação de acordo judicial, revela nítido propósito de esvaziamento patrimonial e fraude a credores.

6)
A sucessão empresarial dissimulada configura desvio de finalidade quando a nova estrutura societária, gerida por familiares, opera no mesmo endereço, com idêntico ramo econômico e utiliza a mesma estrutura operacional e marcas da empresa devedora.

7)
Certidão de Oficial de Justiça, dotada de fé pública, aliada ao histórico da Junta Comercial, comprova a continuidade da exploração comercial e a confusão funcional entre as empresas.

8)
Inexiste cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial ou testemunhal quando o acervo documental e as constatações diretas do oficial de justiça são suficientes para a formação do convencimento do magistrado, destinatário das provas nos termos do art. 370 do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A legitimidade passiva no incidente de desconsideração da personalidade jurídica é aferida pela teoria da asserção conforme a imputação de abuso ou fraude.

2. A transferência de ativos e atividades para nova sociedade composta por núcleo familiar, no mesmo local e ramo de atividade, logo após o reconhecimento de dívida, caracteriza sucessão empresarial fraudulenta e desvio de finalidade.

3. A utilização de interposta pessoa jurídica para blindar o patrimônio do real gestor do negócio autoriza a desconsideração da personalidade jurídica.

4. O magistrado pode indeferir diligências inúteis quando os fatos de abuso da personalidade jurídica estão objetivamente comprovados por prova documental e fé pública.

Dispositivos relevantes citados
: art. 50 do Código Civil; art. 370 do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp n. 2.106.756/SC, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 14/10/2024; TJ-ES, Agravo de Instrumento nº 5006732-78.2021.8.08.0000, Rel. Des. Aldary Nunes Junior, j. 05/12/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA a Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao agravo de instrumento.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA:

Inicialmente, a recorrente sustenta a condição de parte ilegítima sob o fundamento de que não mantém vínculos formais com o devedor originário e de que possui personalidade jurídica distinta.

Entretanto, do ponto de vista lógico-jurídico, tal questão confunde-se com o próprio mérito do incidente de desconsideração.

Segundo a teoria da asserção, a legitimidade
ad causam
deve ser verificada à luz das alegações contidas na exordial do incidente.

No cenário em exame, a credora imputa à agravante a condição de instrumento de ocultação patrimonial e sucessora fraudulenta da empresa Cell Tech Ltda..

Logo, a pertinência subjetiva da recorrente para figurar no polo passivo decorre, precisamente, da necessidade de apurar se houve abuso da personalidade jurídica apto a autorizar a invasão patrimonial.

Vale consignar que a exclusão da parte neste estágio processual impediria a análise da responsabilidade patrimonial decorrente da fraude alegada, matéria que constitui o cerne do provimento jurisdicional pretendido.

Assim, impõe-se a rejeição da preliminar, postergando a análise da efetiva responsabilidade para o exame do mérito recursal.

Do exposto, rejeito a preliminar.

MÉRITO

Como cediço, a
desconsideração da personalidade jurídica,
em todas as modalidades (
ortodoxa, inversa, expansiva e indireta),

requer a comprovação de
abuso da personalidade jurídica
, caracterizado pelo
desvio de finalidade

ou pela
confusão patrimonial

(art. 50 do Código Civil).

O desvio de finalidade pressupõe a utilização da pessoa jurídica com o propósito de fraudar credores, enquanto a confusão patrimonial
se
manifesta
pela ausência de separação entre os bens da empresa e os dos sócios.

Conforme reiterada jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
, a aplicação do instituto requer a
demonstração objetiva d
os sobreditos pressupostos
, não sendo suficiente a mera dificuldade na satisfação do crédito ou a alegação genérica de que a empresa estaria sendo utilizada para frustrar credores
,
como subsegue:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA COMPROVADO. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SÚMULA N. 83/STJ. REVISÃO DAS CONCLUSÕES DO ARESTO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que, nas relações jurídicas de natureza civil-empresarial, o legislador pátrio adotou a teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica, segundo a qual é exigida a demonstração da ocorrência de algum dos elementos objetivos caracterizadores de abuso da personalidade jurídica, tais como o desvio de finalidade (caracterizado pelo ato intencional dos sócios em fraudar terceiros com o uso abusivo da personalidade jurídica) ou a confusão patrimonial (configurada pela inexistência, no campo dos fatos, de separação patrimonial entre o patrimônio da pessoa jurídica e os bens particulares dos sócios ou, ainda, dos haveres de diversas pessoas jurídicas).

2. Na hipótese dos autos, o colegiado estadual apontou "vários e consonantes os indícios de abuso da personalidade jurídica e de blindagem patrimonial pelos agravados". Rever tal conclusão esbarra no óbice da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 2.106.756/SC, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 16/10/2024.)

Fincadas essas premissas, a
decisão agravada fundamentou a procedência do incidente em robusta análise da cronologia dos fatos.

Segundo consta,
Renato Costa de Morais Amaral
, apenas um mês após a homologação do acordo judicial no processo executivo principal, retirou-se da sociedade
Cell Tech Ltda.
, transferindo a totalidade das cotas para a convivente,
Andréa dos Santos Rodrigues
, que posteriormente admitiu o filho,
João Victor Rodrigues Amaral
.

Tal transição, longe de ser acidental, revela nítido propósito de esvaziamento patrimonial.

Nesse contexto, destacara o douto magistrado
a quo
que

"
a
posterior inclusão do filho, João Victor, no quadro societário, apenas reforça o caráter familiar e simulado da operação, configurando o desvio de finalidade
".

Por óbvio, a transferência imediata do principal ativo do devedor (as quotas da empresa) para o cônjuge, "sem qualquer justificativa comercial plausível", evidencia "claro ato de esvaziamento patrimonial com o nítido propósito de fraudar a credora".

A esse respeito, sublinhe-se que a empresa agravante,
Morais Amaral Comércio e Serviços Ltda.
, embora constituída formalmente em 2017, opera no mesmo centro comercial da antiga executada, explorando idêntico ramo econômico e sob administração de familiares do devedor.

Importante salientar, porém, que a prova documental é corroborada por certidão de Oficial de Justiça que atesta, mediante declaração do próprio Sr. Renato, que no local da
Cell Tech
passou a funcionar a agravante (
Case Store
), inclusive com o uso conjunto das marcas no mesmo quiosque.

Do ponto de vista lógico-jurídico, a sucessão empresarial dissimulada configura desvio de finalidade quando a nova estrutura societária é mobilizada para perpetuar a atividade econômica do devedor, mantendo o fluxo de renda sob o anteparo de terceiros.

À evidência, a utilização do mesmo espaço físico, marcas e estrutura operacional demonstra que a autonomia patrimonial da agravante fora instrumentalizada para blindar o patrimônio do real gestor do negócio.

Em tal perspectiva, a alegação de que a empresa pertence ao irmão do executado não elide a constatação do abuso; ao contrário, reforça o uso do núcleo familiar para o isolamento de ativos.

Com efeito, a operação societária se amolda à hipótese de desvio de finalidade (art. 50 do CC), utilizada com o propósito de lesar credores.

A propósito, confira-se a jurisprudência deste Sodalício:

EMENTA DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FALÊNCIA E DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. EXTENSÃO DOS EFEITOS DA FALÊNCIA A TODO O GRUPO ECONÔMICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS SÓCIOS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1 - Agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da Vara de Falência e Recuperação Judicial de Vitória que convolou a concordata preventiva de CÁSSARO S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO em falência, estendendo os efeitos a todo o grupo empresarial e desconsiderando a personalidade jurídica das empresas envolvidas, visando alcançar o patrimônio dos sócios. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - Há três questões em discussão: (i) definir se a ausência de citação prévia para desconsideração da personalidade jurídica constitui cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se há necessidade de procedimento autônomo para desconsideração da personalidade jurídica; (iii) determinar se a responsabilidade dos sócios se limita ao valor de suas cotas sociais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - A jurisprudência prevalente sob a égide do Código de Processo Civil de 1973 admite a desconsideração incidental da personalidade jurídica, sem a necessidade de citação prévia dos sócios, desde que assegurado o contraditório de forma postergada. 4 -
O reconhecimento da confusão patrimonial e desvio de finalidade justifica a desconsideração da personalidade jurídica, especialmente em casos de fraude e má administração comprovada, como evidenciado nos autos. 5 - A responsabilidade dos sócios, em casos de desconsideração da personalidade jurídica, não se limita às suas cotas sociais, mas se estende de forma solidária e ilimitada, nos termos do art. 50 do Código Civil.
IV. DISPOSITIVO 6 - Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CC, art. 50; CPC/1973. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 764.058/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 15.08.2017; TJ-DF, 0701219-06.2020.8.07.9000, Rel. Ângelo Passareli, j. 25.11.2020; TJ-SP, AI 2065487-14.2022.8.26.0000, Rel. Sérgio Shimura, j. 18.04.2023. (5006732-78.2021.8.08.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO ALDARY NUNES JUNIOR 1ª Câmara Cível Tribunal de Justiça Julg: 05/12/2024)

EMENTA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA- EMPRESA ENCERRADA – DUPLICATA SIMULADA - NÃO LOCALIZAÇÃO DA EMPRESA E DOS SÓCIOS – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA ADMITIDA – NECESSIDADE DE CITAÇÃO DOS SÓCIOS – RECURSO PROVIDO.
1 - A desconsideração da personalidade jurídica é medida de caráter excepcional que somente pode ser decretada após a análise, no caso concreto, da existência de vícios que configurem abuso de direito, caracterizado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial, requisitos que não se presumem em casos de dissolução irregular ou de insolvência. Precedentes. 2 - O desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza (CC, art. 50, § 1º).
3 - A emissão de duplicatas simuladas configura abuso de direito por desvio de finalidade que aliada ao fato da empresa ter se encerrado e mudado de endereço sem comunicar tal fato ao juízo, bem como o fato de ser impossível a intimação de um dos seus sócios para apresentar contrarrazões, autoriza a admissão do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, especialmente, considerando que a emissão de duplicata simulada é crime previsto pelo art. 172 do Código Penal. 4 -
O incidente de desconsideração da personalidade jurídica não exige prova pré-constituída do abuso de direito pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, mas tão somente que este seja alegado pela parte e que existam indícios de prática de ato de abuso de direito pela empresa.
[...] (5003994-54.2020.8.08.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO HELIMAR PINTO 1ª Câmara Cível Tribunal de Justiça Julg: 27/08/2021)

Por conseguinte, a manutenção da decisão impugnada é medida que se impõe, porquanto tenha sido o abuso da personalidade jurídica amplamente demonstrado pela confusão funcional e pela continuidade econômica simulada em prejuízo à credora.

Mister consignar que a utilização do núcleo familiar para o isolamento de ativos e a transferência da atividade para nova estrutura societária, sob o comando do mesmo grupo, configura nítido desvio de finalidade.

Noutro viés, quanto ao pleito subsidiário de anulação do provimento judicial sob a pecha de cerceamento de defesa, verifica-se que a pretensão carece de sustentáculo jurídico.

Segundo se depreende do art. 370 do Código de Processo Civil, qualifica-se o magistrado como o destinatário das provas, incumbindo-lhe indeferir diligências inúteis quando os elementos forem suficientes para a formação do convencimento.

No caso, o caderno processual ostenta a certidão de inteiro teor da Junta Comercial, a qual detalha o histórico societário e a transferência de cotas logo após a homologação de acordo judicial.

Ademais, existe certidão expedida por Oficial de Justiça, documento dotado de fé pública, que testifica a continuidade da exploração comercial no mesmo local, corroborada por fotografias que exibem marcas da empresa sucedida e da sucessora sendo utilizadas conjuntamente.

Para o deslinde da controvérsia, a produção de prova oral ou técnica não teria o condão de elidir fatos objetivamente comprovados por documentos e pela constatação direta da confusão patrimonial.

Assim, o ato judicial recorrido não padece de nulidade, porquanto o julgamento tenha se baseado em acervo probatório exauriente, tornando despicienda a dilação instrutória.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto do Eminente Relator.